Tribunal: STF
Processo: HC 186431
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonathan Carvalho Azevedo em favor de Rodolfo Queiroz Barbosa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 568.137/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/1990. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem no HC 568.137/SP. 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da segregação cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a ausência de autoria e materialidade delitivas. Ressalta descumprimento ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    No caso, como observado nas informações, verifica-se que o Juiz com competência para a fase de conhecimento, como previu a mencionada recomendação, teve oportunidade de se manifestar sobre a tese lançada nesta petição, entendendo não ser hipótese de concessão da liberdade ao paciente baseada, única e exclusivamente, na pandemia do coronavírus (Covid-19) – (fl. 171). Entretanto, ainda não houve manifestação do Tribunal a quo sobre o assunto, de modo que é inviável a apreciação de tal questão diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.
    Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim fundamentou a sua decisão no que interessa (fls. 109/112 – grifo nosso):
    [...]
    Com efeito, há nos autos provas indiciárias suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados aos flagrados, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão de substância entorpecentes.
    Ademais, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (566 tabletes de substância entorpecente, análoga à maconha, totalizando 509 kg) revelam em primeiro plano, a prática de um delito de elevada ofensividade jurídica (tráfico), capaz de causar grave lesão à ordem e à paz social.
    Some-se a isso, que os Acusados residem em outro Estado, o que certamente tornará complexa a sua localização e também o encerramento do processo, em tempo razoável. Outrossim, podem até não ser encontrados caso sejam soltos.
    Ressalte-se também, que não há informações de endereço fixo, nem de ocupação lícita, tampouco acerca de eventuais antecedentes criminais dos acusados, que não tem residência, neste Estado, o que pode indicar, inclusive, condenação anterior.
    [...]
    O Tribunal estadual, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao paciente, nestes termos (fls. 16/23 – grifo nosso):
    [...]
    De acordo com o analisado, a prisão cautelar impugnada foi mantida com fundamentos consistentes, relativos à necessidade de garantia da ordem pública pois o paciente, supostamente agia como "batedor de estrada" de grande quantidade de droga, 509 kg (quinhentos e nove quilos) de "maconha".
    O transporte de grande quantidade de droga (mais de meia tonelada de maconha), no caso, pelo que se apurou ate agora, ocorreu em cenário de atuação de organização criminosa, posto que empregava-se a figura do "batedor de estrada", corrupção de menores. Trata-se de fatos que, em princípio, traduzem forte indício de periculosidade do agente, bem como de dedicação ao tráfico, pois denotam grande organização e poderio financeiro para o transporte da droga, c indicam, concretamente, a forte possibilidade de atentado à ordem pública, a justificar a confirmação da custódia excepcional, e a exigir do julgador maior prudência na análise.
    Nesse sentido decidiu o STJ:
    [...]
    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de drogas (509 kg de maconha), o fato de os supostos crimes envolverem a participação de adolescente. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema.
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Solange Mendes de Souza em seu parecer (fls. 177/183). Aliás, vale conferir os precedentes colacionados pela nobre parecerista.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).
    E, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há como concluir que, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado ou terá o paciente substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.
    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, denego a ordem.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ademais, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, ‘mas de pleno convencimento quanto à existência de dados (informações) nesse sentido’ (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (566 tabletes de substância entorpecente, análoga à maconha, totalizando 509 kg) revelam em primeiro plano, a prática de um delito de elevada ofensividade jurídica (tráfico), capaz de causar grave lesão à ordem e à paz social. Some-se a isso, que os Acusados residem em outro Estado, o que certamente tornará complexa a sua localização e também o encerramento do processo, em tempo razoável. Outrossim, podem até não ser encontrados caso sejam soltos’.
    Nessa linha, destacou o Tribunal de Justiça que ‘a prisão cautelar impugnada foi mantida com fundamentos consistentes, relativos à necessidade de garantia da ordem pública pois o paciente, supostamente agia como "batedor de estrada" de grande quantidade de droga, 509 kg (quinhentos e nove quilos) de "maconha". O transporte de grande quantidade de droga (mais de meia tonelada de maconha), no caso, pelo que se apurou ate agora, ocorreu em cenário de atuação de organização criminosa, posto que empregava-se a figura do "batedor de estrada", corrupção de menores. Trata-se de fatos que, em princípio, traduzem forte indício de periculosidade do agente, bem como de dedicação ao tráfico, pois denotam grande organização e poderio financeiro para o transporte da droga, c indicam, concretamente, a forte possibilidade de atentado à ordem pública, a justificar a confirmação da custódia excepcional, e a exigir do julgador maior prudência na análise’. 
      Após a manutenção da custódia cautelar do paciente pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de drogas (509 kg de maconha), o fato de os supostos crimes envolverem a participação de adolescente. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às alegações defensivas remanescentes, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora